Tribunal: TJMT
Processo: 1054627-82.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054627-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO JOSE QUIJADA GUTIERREZ - CPF: 708.408.282-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO ILEGÍTIMO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a ilegitimidade do débito levado à inscrição.

Parte recorrida que não se desvencilhou do ônus da prova que a ela competia, deixando de comprovar a existência do débito objeto da inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Declaração de inexistência do débito que se impõe diante dos elementos de prova produzidos.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PEDRO JOSE QUIJADA GUTIERREZ em desfavor da
BANCO BRADESCO S.A
apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da presente demanda e
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a declaração de inexistência do débito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que atuou no exercício regular do seu direito de credora porquanto o recorrido contratou empréstimo no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), em 13.10.2021, via mobile bank, através de senha da conta corrente e chave de segurança, para pagamento em 48 parcelas de R$ 115,59 (cento e quinze reais e cinquenta e nove centavos).

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito, porquanto ausentes provas da relação jurídica que daria sustentação à cobrança negativada, declarando a inexistência do débito e afastando o pedido de dano moral em razão da existência de inscrições anteriores.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a alegação da parte recorrida, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas, quer pelo fato de que a alegação da parte recorrida/autora residia em um fato negativo, isto é, de que não possuía débito com a recorrente.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão declaratória verificada na exordial.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

Em que pese a alegação de que o débito é oriundo de contratação de empréstimo realizado através de senha da conta corrente, não foi juntada qualquer comprovação de abertura de conta pelo recorrido. De igual modo, não há os termos do contrato assinado digitalmente, com valores, condições de pagamento.

Destarte, ante o acervo probatório existente nos autos, não se vislumbra qualquer mínimo fundamento para embasar a almejada reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023